Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. SUCESSÔES E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO. FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE. DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual extinguiu, sem resolução do mérito, ação reivindicatória cumulada com obrigação de não fazer. 1.2. Pedido de imissão na posse de imóvel e bens móveis da mãe falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) definir se o herdeiro possui legitimidade ativa para propor ação reivindicatória de bem integrante do espólio; e b) estabelecer se a extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial é válida diante da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da saisine (CC, art. 1.784) estabelece ser a herança transmitida automaticamente aos herdeiros com o falecimento, formando condomínio pro indiviso até a partilha (CC, art. 1.791). 3.1. O herdeiro pode defender os bens da herança contra terceiros, inclusive por meio de ação reivindicatória, desde que seja respeitada a natureza condominial da herança (CC, art. 1.314).
4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum. (...)" (AgRg no AREsp 528.849/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 11/3/2015).
5. Documentos juntados comprovam ser o recorrente filho da falecida e que esta era proprietária de fração do imóvel objeto da ação.
6. A sentença deve ser reformada, pois o autor apresentou elementos suficientes para demonstrar sua legitimidade e o interesse processual. 6.1. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O herdeiro, independentemente da existência de inventário, possui legitimidade ativa para propor ação visando à defesa de bens integrantes do espólio. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. A extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial não se sustenta quando há comprovação da titularidade hereditária e interesse processual."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.228, 1.314, 1.784, 1.791; CPC, arts. 300, 303, 321, 330, 485, 618.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.117.018/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/06/2017; STJ, AgRg no AREsp 528.849/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/03/2015. STJ, AgInt no AREsp n. 2.395.111/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 28/02/2024; TJDFT, APC 0702534-65.2023.8.07.0011, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, j. 27/02/2025 e TJDFT, APC 20160110156246, Rel. Esdras Neves, j. 10/10/2017.